Tribunal: STJ
Processo: 0002091-51.2002.4.03.6183
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2590796 - SP (2024/0086985-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: EXPEDITO FERREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JUROS DE MORA.
TERMO INICIAL CITAÇÃO. SÚMULA 204 DO STJ.
OBSERVÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO
FINAL. SÚMULA 111 DO STJ. INCIDÊNCIA. VERBA
HONORÁRIA.
MAJORAÇÃO.
REEXAME
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos
interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/1973
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações
dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça"
(Enunciado Administrativo n. 2).
2. O acórdão regional está em conformidade com a orientação
jurisprudencial deste Superior Tribunal, segundo a qual "os juros de
mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir
da citação válida", conforme a Súmula 204 do STJ.
3. O termo final da verba honorária, nas causas previdenciárias, deve
observar o enunciado 111 da Súmula do STJ, de acordo com o Tema
1.105 do STJ.
4. Sobre a pretensão de majoração da verba honorária, cabe acentuar
que, em regra, na instância especial, não é viável a revisão do juízo
de equidade que foi realizado pelo magistrado para fixar o valor da
verba honorária, porquanto esse mister, além de exigir o reexame do
histórico processual, notadamente para mensurar o trabalho realizado
pelo advogado, não guarda relação direta com a legalidade da decisão
atacada, mas, sim, com a percepção do julgador, que é de cunho
estritamente subjetivo.
Documento eletrônico VDA53189884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/12/2025 14:40:01
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 6989c36e-7b13-4ce5-8086-c8fd5fa7baaa

5. Excepcionalmente, todavia, esta Corte Superior admite o apelo
especial para reapreciar honorários advocatícios quando arbitrados
em valor irrisório ou exorbitante, pois, nesses casos, a violação da
aludida norma processual exsurge de maneira flagrante, a justificar a
intervenção deste Tribunal como meio de preservar a aplicação da lei
federal de regência.
6. Caso em que o valor da verba honorária, fixada em 10% sobre a
condenação, não se mostra desarrazoado, razão pela qual a
modificação do julgado, nos moldes pretendidos, não depende de
simples análise do critério de valoração da prova, mas do reexame
dos elementos de convicção postos no processo, providência
incompatível com a via estreita do recurso especial. Incidência
da Súmula 7 do STJ.
7. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
09/12/2025
15/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e Regina Helena Costa
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Impedido o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA53189884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/12/2025 14:40:01
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 6989c36e-7b13-4ce5-8086-c8fd5fa7baaa

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2590796 - SP (2024/0086985-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: EXPEDITO FERREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JUROS DE MORA.
TERMO INICIAL CITAÇÃO. SÚMULA 204 DO STJ.
OBSERVÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO
FINAL. SÚMULA 111 DO STJ. INCIDÊNCIA. VERBA
HONORÁRIA.
MAJORAÇÃO.
REEXAME
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos
interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/1973
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações
dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça"
(Enunciado Administrativo n. 2).
2. O acórdão regional está em conformidade com a orientação
jurisprudencial deste Superior Tribunal, segundo a qual "os juros de
mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir
da citação válida", conforme a Súmula 204 do STJ.
3. O termo final da verba honorária, nas causas previdenciárias, deve
observar o enunciado 111 da Súmula do STJ, de acordo com o Tema
1.105 do STJ.
4. Sobre a pretensão de majoração da verba honorária, cabe acentuar
que, em regra, na instância especial, não é viável a revisão do juízo
de equidade que foi realizado pelo magistrado para fixar o valor da
verba honorária, porquanto esse mister, além de exigir o reexame do
histórico processual, notadamente para mensurar o trabalho realizado
pelo advogado, não guarda relação direta com a legalidade da decisão
atacada, mas, sim, com a percepção do julgador, que é de cunho
estritamente subjetivo.
Documento eletrônico VDA52260233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/11/2025 13:07:42
Código de Controle do Documento: 30fca427-db5a-41ab-8142-b476ba70e9d2

5. Excepcionalmente, todavia, esta Corte Superior admite o apelo
especial para reapreciar honorários advocatícios quando arbitrados
em valor irrisório ou exorbitante, pois, nesses casos, a violação da
aludida norma processual exsurge de maneira flagrante, a justificar a
intervenção deste Tribunal como meio de preservar a aplicação da lei
federal de regência.
6. Caso em que o valor da verba honorária, fixada em 10% sobre a
condenação, não se mostra desarrazoado, razão pela qual a
modificação do julgado, nos moldes pretendidos, não depende de
simples análise do critério de valoração da prova, mas do reexame
dos elementos de convicção postos no processo, providência
incompatível com a via estreita do recurso especial. Incidência
da Súmula 7 do STJ.
7. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por EXPEDITO FERREIRA

DA SILVA contra decisão
conheci
de minha relatoria, em que
do agravo para não conhecer
do recurso especial, diante dos óbices das Súmulas 7, 83 e 111 do STJ (e-STJ fls. 850/862).
Em suas razões, o agravante insurge-se contra a aplicação da Súmula
83 do STJ, no tocante ao termo inicial dos juros de mora a partir da citação e aos
honorários advocatícios, visto que esse verbete não pode ser utilizado como óbice à
discussão da causa, especialmente quando há novos fundamentos que demandam reanálise,
sob pena de imutabilidade dos precedentes. (e-STJ fl. 870). Requer, assim, a incidência dos
juros de mora a partir do requerimento administrativo.
Impugna, também, a aplicação da Súmula 7 do STJ no que concerne
aos critérios utilizados para fixação da verba honorária, sustentando que a controvérsia
apresentada em seu recurso especial é exclusivamente de direito, não demandando reexame
do contexto fático-probatório.
Ressalta que o excesso de formalismo processual não pode ser um
entrave ao acesso à justiça, citando a necessidade de revalorização do suporte fático
apresentado, sem que isso implique reexame de provas.
Questiona, ainda, a aplicação da Súmula 111 do STJ, ao argumento
de que o novo CPC (art. 85, § 4o, II) revogou a referida súmula, ao prever que os
Documento eletrônico VDA52260233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/11/2025 13:07:42
Código de Controle do Documento: 30fca427-db5a-41ab-8142-b476ba70e9d2

honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito
econômico, incluindo as prestações vencidas após a sentença.
Nesse contexto, salienta que a questão está sendo discutida no Tema
1.105 do STJ, que trata da validade da Súmula 111 do STJ frente ao novo CPC, devendo o
feito ser sobrestado até o julgamento definitivo do referido tema.
Afirma que os juros de mora deveriam ser aplicados à razão de 1% ao
mês desde a Data de Entrada do Requerimento (DER) até o efetivo pagamento, sem a
incidência da Lei n. 11.960/2009, conforme as teses firmadas nos Temas 905 do STJ e 810
do STF.
Intimado, o agravado não ofereceu impugnação (e-STJ fl. 887).
É o relatório.

VOTO
Não merece reparos a decisão agravada.
Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos
interpostos com fundamento no
(relativos a decisões publicadas até 17 de março
CPC/1973
de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com
as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça"
(Enunciado Administrativo n. 2).
Dito isso, no tocante ao termo inicial dos juros moratórios, o
inconformismo não merece acolhimento, porquanto a decisão foi proferida nos termos do
disposto na Súmula 204 do STJ, segunda a qual "os juros de mora nas ações relativas a
benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida".
Nesse sentido:
PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AFRONTA AO
I e II, do CPC. INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022,
JUROS DE MORA. SÚMULA 204/STJ.
1. Não se vislumbra na hipótese vertente que o v. acórdão recorrido padeça de
qualquer dos vícios descritos no
II, do
Com efeito, o órgão
art. 1.022,
CPC/2015.
julgador apreciou, com coerência, clareza e devida fundamentação, as teses
suscitadas pelo jurisdicionado. A propósito, observa-se que o Colegiado a quo se
manifestou expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da
lide, não sendo legítimo confundir fundamentação deficiente com a sucinta,
porém suficiente, mormente quando contrária aos interesses da parte.
Documento eletrônico VDA52260233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/11/2025 13:07:42
Código de Controle do Documento: 30fca427-db5a-41ab-8142-b476ba70e9d2

2. Em se tratando de débitos relativos a benefícios previdenciários, os juros de
mora incidem a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1863713/SP,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
12/9/2022,
).
16/9/2022.
Correta, portanto, a conclusão do aresto ora recorrido, que
determinou a incidência dos juros moratórios de 0,5% a. m. a partir da citação válida, nos
seguintes termos (e-STJ fl. 268):
As prestações em atraso serão pagas de uma só vez, sendo que com relação aos
juros moratórios, estes devem ser aplicados da seguinte forma: Esta Turma
firmou entendimento no sentido de que os juros de mora devem ser fixados em
6% (seis por cento) ao ano, contados a partir da citação, conforme disposição
inserta no
do Código de Processo Civil, até a entrada em vigor da Lei n°
art. 219
10.406/02 e, após, à razão de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406
do Código Civil, cc. o
§1°, do Código Tributário Nacional até
art. 161,
29.06.2009, quando deverá incidir o que dispõe o artigo 1°-F da Lei 9494/97
(com nova redação dada pela
, ou seja, sobre as parcelas vencidas
Lei 11960/09)
haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais
de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.
Dessa forma, uma vez que a Corte de origem observou a orientação
contida na Súmula 204 deste Tribunal, inafastável o óbice da Súmula 83 do STJ.
Ressalto que a controvérsia sobre o valor fixado a título de
honorários advocatícios deve ser analisada à luz do Código de Processo Civil de 1973.
Isso porque, quanto aos parâmetros intertemporais que norteiam o
regime jurídico a ser observado no momento da fixação dos honorários de sucumbência, o
Superior Tribunal de Justiça harmonizou a orientação de que a lei aplicável para o
arbitramento da verba honorária é aquela vigente na data da sentença/decisão em que
fixados esses honorários.
De fato, a sentença é o marco temporal para a delimitação do regime
jurídico aplicável à fixação dos honorários advocatícios, revelando-se correto o seu
arbitramento, com fundamento no Código de Processo Civil de 1973, anteriormente a
(data da entrada em vigor do CPC de 2015), como ocorreu no caso concreto
18/03/2016
(vide sentença, e-STJ fl. 198).
Sobre o tema:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
APLICABILIDADE.
CPC/2015.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROLAÇÃO DE SENTENÇA QUANDO
EM
VIGOR
O
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
DE
1973.
INAPLICABILIDADE
DA
NOVEL
LEGISLAÇÃO.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO
ART. 1.021,
CPC/2015.
DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
Documento eletrônico VDA52260233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/11/2025 13:07:42
Código de Controle do Documento: 30fca427-db5a-41ab-8142-b476ba70e9d2

provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código
de Processo Civil de 2015.
II - A sentença é o marco temporal para a delimitação do regime jurídico
aplicável à fixação dos honorários advocatícios, revelando-se escorreito o seu
arbitramento, com fundamento no Código de Processo Civil de 1973,
anteriormente à 18.03.2016 (data da entrada em vigor da novel legislação), como
ocorreu no caso concreto.
III - A posterior condenação em honorários advocatícios, em virtude de não ter
havido a fixação da verba honorária no momento oportuno, não tem o condão de
atrair a aplicação do CPC/15.
IV - Não apresentados argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que
não ocorreu no caso.
V - Agravo Interno improvido. (AgInt nos EDcl no
Rel.
REsp 1713784/SP,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe
07/08/2018,
.
20/09/2018)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ÔNUS DA
SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/73.
MARCO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. APRECIAÇÃO
EQUITATIVA (
§ 4o). EMBARGOS ACOLHIDOS.
CPC/1973, ART. 20,
1. "A sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos
tribunais), como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção
dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a
aplicação das regras fixadas pelo
(...) Assim, se o capítulo acessório
CPC/2015.
da sentença, referente aos honorários sucumbenciais, foi prolatado em
consonância com o
serão aplicadas essas regras até o trânsito em
CPC/1973,
julgado" (
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
EAREsp 1.255.986/PR,
CORTE ESPECIAL, j. em
DJe de
.
20/03/2019,
6/5/2019)
2. O provimento do recurso especial para afastar a condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais, resultando na total improcedência
da demanda, enseja o redimensionamento dos ônus da sucumbência.
3. Embargos de declaração acolhidos para condenar o autor, ora embargado, ao
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do
§ 4o, do CPC/73.
art. 20,
(EDcl no AgInt no
Relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp 674270/SP,
Turma, julgado em
DJe de
).
8/11/2022,
2/12/2022.
Quanto ao termo final da verba honorária, nas causas
previdenciárias, de fato, deve ser observado o enunciado 111 da Súmula do STJ, conforme
entendimento ratificado pela Primeira Seção do STJ no Tema 1.105 do STJ.
Documento eletrônico VDA52260233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/11/2025 13:07:42
Código de Controle do Documento: 30fca427-db5a-41ab-8142-b476ba70e9d2

Ilustrativamente, cito:
EMENTA PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO
ESPECIAL. (...) HONORÁRIOS. SUMULA 111/STJ. MAJORAÇÃO DOS
HONORÁRIOS.
DESCABIMENTO.
ACÓRDÃO
EMBASADO
EM
PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ.
INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
3. Conforme o Tema Repetitivo n. 1105 deste STJ "continua eficaz e aplicável o
conteúdo da
(com a redação modificada em 2006), mesmo após
Súmula 111/STJ
a vigência do
no que tange à fixação de honorários advocatícios."
CPC/2015,
4. Em regra, a reavaliação do critério de apreciação equitativa adotada pelo
Tribunal de origem para a fixação do percentual da verba honorária esbarra no
óbice da
ressalvadas apenas as hipóteses excepcionais de valor
Súmula 7/STJ,
irrisório ou excessivo, o que não é o caso dos autos.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no
relator
AREsp 2413481/SP,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
15/8/2024,
de
).
28/8/2024.
Ademais, o acórdão regional fixou a verba honorária em 10% nos
seguintes termos (e-STJ fl. 268):
Em observância ao
§ 3°, do CPC e à Súmula n° 111 do Colendo Superior
art. 20,
Tribunal de Justiça, esta Turma firmou o entendimento no sentido de que os
honorários advocatícios devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre a soma
das parcelas devidas até a data da prolação da sentença.
Sobre a pretensão de majoração da verba honorária, cabe acentuar
que, em regra, na instância especial, não é viável a revisão do juízo de equidade que
foi realizado pelo magistrado para fixar o valor da verba honorária, porquanto esse mister,
além de exigir o reexame do histórico processual, notadamente para mensurar o trabalho
realizado pelo advogado, não guarda relação direta com a legalidade da decisão atacada,
mas, sim, com a percepção do julgador, que é de cunho estritamente subjetivo.
Excepcionalmente, todavia, esta Corte Superior admite o apelo
especial para reapreciar honorários advocatícios quando arbitrados em valor irrisório ou
exorbitante, pois, nesses casos, a violação da aludida norma processual exsurge de maneira
flagrante, a justificar a intervenção deste Sodalício como meio de preservar a aplicação da
lei federal de regência.
Nesse mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO EM RECURSO
ESPECIAL EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS (EXORBITÂNCIA OU
IRRISORIEDADE). HONORÁRIOS QUE, EMBORA ARBITRADOS EM 20%
DO VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO
§ 4o.
ART. 20,
Documento eletrônico VDA52260233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/11/2025 13:07:42
Código de Controle do Documento: 30fca427-db5a-41ab-8142-b476ba70e9d2

DO CPC, CORRESPONDERIA A APROXIMADAMENTE R$ 60,00.
IRRISORIEDADE MANIFESTA INDEPENDENTEMENTE DE QUALQUER
ANÁLISE DO FEITO. O PEQUENO VALOR DA CAUSA NÃO PODE
MOTIVAR A DESATENÇÃO À DIGNIDADE PROFISSIONAL DO
ADVOGADO. HONORÁRIOS FIXADOS EM R$ 300,00. AGRAVO
REGIMENTAL DO IPERGS DESPROVIDO.
1. A presente controvérsia versa sobre a possibilidade de revisão da verba
honorária fixada com base no princípio da equidade (art. 20, § 4o. da CPC) em
Recurso Especial, no caso de culminarem em valor aviltante, mesmo
considerando a simplicidade da demanda e a pequena expressão econômica da
causa. A Primeira Turma deste STJ, tendo em vista o aparente interesse de todas
as Seções e a multiplicidade de casos sobre o mesmo tema, por meio de questão
de ordem, resolveu submeter a presente controvérsia ao crivo da Corte Especial.
2. É possível a revisão da verba honorária arbitrada pelas instâncias ordinárias,
ainda que com fundamento no
§ 4o do CPC, quando evidenciado nos
art. 20,
autos que esta foi estimada em valores manifestamente excessivos ou ínfimos,
sem que para isso se faça necessário o reexame de provas ou qualquer avaliação
quanto ao mérito da lide. Precedentes desta Corte: REsp. 1.188.548 /MG, Rel.
Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 14.08.12; AgRg no R Esp.
1.225.273/PR, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJE 06.09.11; R Esp.
1.252.329/RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 24.06.11;
AgRg no Ag 1.209.161/SP, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
DJE 01.06.11; AgRg 1.198.911/SP, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJE
03.05.10.
3. Para a fixação da verba honorária deve ser levada em conta a responsabilidade
que todo Advogado assume perante o seu cliente, seja a causa de grande ou de
pequeno valor. O valor da causa não é o único fator determinante, mas um dos
parâmetros a ser considerado, assim como o grau de zelo profissional, o lugar da
prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo
Advogado e o tempo exigido para o serviço, conforme determinação do § 3o do
do CPC.
art. 20
4. O fato de a demanda versar sobre tema conhecido ou aparentemente simples
não deve servir de motivo para o aviltamento da verba honorária; nesses casos,
muito mais razão existe para o estabelecimento de honorários em valor
condizente, de forma a desestimular as resistências obstinadas às pretensões
sabidamente legítimas, como o são aquelas em que a jurisprudência está há
tempos pacificada.
5. O critério para a fixação da verba honorária deve considerar, sobretudo, a
razoabilidade do seu próprio valor, não devendo altear-se a culminâncias
desproporcionais e nem ser rebaixado a níveis claramente demeritórios, não
sendo determinante para tanto apenas e somente o valor da causa.
6. No presente caso, sob qualquer ângulo que se veja a questão, a verba
honorária fixada em menos de R$ 100,00 é claramente insuficiente para
Documento eletrônico VDA52260233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/11/2025 13:07:42
Código de Controle do Documento: 30fca427-db5a-41ab-8142-b476ba70e9d2

remunerar condignamente o trabalho profissional advocatício, e para se chegar a
essa conclusão não é necessário qualquer reexame de matéria fático probatória,
bastando a ponderação dos critérios de equidade e de proporcionalidade.
7. O exercício da Advocacia envolve o desenvolvimento de elaborações
intelectuais frequentemente refinadas, que não se expressam apenas na rapidez
ou na facilidade com que o Causídico as desempenha, cumprindo frisar que, em
tal caso, essa desenvoltura (análise jurídica da situação e na produção da peça
que a conterá) se deve ao acúmulo de conhecimento profissional especializado
em anos e anos de atividade; deve-se reconhecer (e mesmo proclamar) essa
realidade da profissão advocatícia privada ou pública, sublinhando que sem ela a
jurisdição restaria enormemente empecida e até severamente comprometida.
8. Agravo Regimental do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL desprovido (AgRg nos EDcl no Ag 1409571/RS, Rel.
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, DJe
.
06/05/2013)
Na hipótese dos autos, o valor fixado, de 10% pelo Tribunal de
origem, sobre o valor das parcelas vencidas, não se mostra desarrazoado, razão pela qual a
modificação do julgado, nos moldes pretendidos, não depende de simples análise do
critério de valoração da prova, mas do reexame dos elementos de convicção postos no
processo, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da
Súmula 7 do STJ.
Assim, a manutenção do julgado é medida que se impõe.
Por último, deixo de aplicar a sanção prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
por não vislumbrar caráter manifestamente inadmissível ou improcedente no
CPC/2015
manejo do presente recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52260233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/11/2025 13:07:42
Código de Controle do Documento: 30fca427-db5a-41ab-8142-b476ba70e9d2

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.590.796 / SP
Número Registro: 2024/0086985-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00020915120024036183 200261830020911 20915120024036183
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EXPEDITO FERREIRA DA SILVA
ADVOGADOS : FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - TEMPO DE SERVIÇO - AVERBAÇÃO/CÔMPUTO
/CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EXPEDITO FERREIRA DA SILVA
ADVOGADOS : FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
Documento eletrônico VDA53163870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:43:09
Código de Controle do Documento: aa5193c5-01de-4a22-9a54-d4460a2a79f2

AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
15/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e Regina Helena Costa votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina. Impedido o Sr.
Ministro Paulo Sérgio Domingues.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53163870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:43:09
Código de Controle do Documento: aa5193c5-01de-4a22-9a54-d4460a2a79f2